Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-66.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal – Preliminar – Pedido de expedição de alvará de soltura, uma vez que foi decidido na r. sentença que o réu poderia recorrer em liberdade – Afastado – O apelante responde a este processo em liberdade, estando preso por outro delito, conforme ele mesmo afirmou em Juízo – Prejudicial rechaçada - Absolvição – Inviável – Robusto conjunto probatório

Ementa:
Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal – Preliminar – Pedido de expedição de alvará de soltura, uma vez que foi decidido na r. sentença que o réu poderia recorrer em liberdade – Afastado – O apelante responde a este processo em liberdade, estando preso por outro delito, conforme ele mesmo afirmou em Juízo – Prejudicial rechaçada - Absolvição – Inviável – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – O encontro do veículo roubado na residência do acusado e os depoimentos do agente da lei e da informante, aliados à confissão extrajudicial do apelante, demonstram a autoria do delito, de modo que as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia – Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinha motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado - Restou devidamente comprovado que o apelante sabia da origem espúria do bem - Condenação mantida – Incogitável alterar o regime prisional inicial, uma vez que ele foi corretamente estabelecido na modalidade fechada, poiso réu é reincidente e possui personalidade voltada ao cometimento de crimes, conforme se depreende das certidões de fls. 211/214, bem como pelo seu interrogatório, no qual confirmou que está preso pela prática de um roubo - Ademais, sabe-se que o crime de receptação estimula a prática de outros delitos patrimoniais, destacando-se o furto, o roubo e até o latrocínio, infrações que tanto atormentam a sociedade ordeira. O receptador não age com violência, é certo - donde extraem alguns a conclusão de que o seu crime não é grave -, mas recebe, adquire bem obtido muitas vezes de modo violento, estimulando, com isso, o gatuno a "aperfeiçoar-se" e o assaltante a, no mínimo, perseverar no seu negócio – E, ainda, impossível aplicar o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, uma vez que o acusado respondeu por estes autos em liberdade, conforme consta na r. sentença (fls. 234) - Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001167-66.2016.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante RAFAEL
RICARDO DE VASCONCELOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente
mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301
Apelante: Rafael Ricardo de Vasconcelos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jarinu
Voto no 26916
Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal

Preliminar Pedido de expedição de alvará de soltura, uma
vez que foi decidido na r. sentença que o réu poderia
recorrer em liberdade Afastado – O apelante responde a
este processo em liberdade, estando preso por outro delito,
conforme ele mesmo afirmou em Juízo
Prejudicial
rechaçada - Absolvição Inviável Robusto conjunto
probatório

Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas
O encontro do veículo roubado na
residência do acusado e os depoimentos do agente da lei e
da informante, aliados à confissão extrajudicial do
apelante, demonstram a autoria do delito, de modo que as
provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram
integralmente os fatos narrados na denúncia Policiais
exercem função pública relevante e presumidamente
cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus
depoimentos. E, ainda, não tinha motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado - Restou
devidamente comprovado que o apelante sabia da origem
espúria do bem - Condenação mantida Incogitável alterar
o regime prisional inicial, uma vez que ele foi corretamente
estabelecido na modalidade fechada, poiso réu é
reincidente e possui personalidade voltada ao cometimento
de crimes, conforme se depreende das certidões de fls.
211/214, bem como pelo seu interrogatório, no qual
confirmou que está preso pela prática de um roubo -
Ademais, sabe-se que o crime de receptação estimula a
prática de outros delitos patrimoniais, destacando-se o
furto, o roubo e até o latrocínio, infrações que tanto
atormentam a sociedade ordeira. O receptador não age com
violência, é certo - donde extraem alguns a conclusão de
que o seu crime não é grave -, mas recebe, adquire bem
obtido muitas vezes de modo violento, estimulando, com
isso, o gatuno a “aperfeiçoar-se” e o assaltante a, no
mínimo, perseverar no seu negócio E, ainda, impossível
aplicar o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, uma vez que
o acusado respondeu por estes autos em liberdade,
conforme consta na r. sentença (fls. 234) - Pena e regime
inalterados Recurso defensivo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescenta-se que RAFAEL RICARDO DE VASCONCELOS
foi condenado pela infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 dias-multa, no valor
mínimo legal.
Inconformado, apela o acusado e,
através de sua defesa, postula, preliminarmente, a expedição de alvará
de soltura, uma vez que foi decidido na r. sentença que o réu poderia
recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição pela
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, requer a alteração do
regime prisional, considerando a detração penal (fls. 259/266).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
278/280), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A Doutra Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo parcial provimento do apelo (fls. 290/305).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
4
É o relatório.
Inicialmente,
não
prospera
o
pedido defensivo para ser expedido alvará de soltura em favor do
recorrente.
Ora,
como
prolatado
na
r.
sentença, o acusado responde a este preso em liberdade, o que é
confirmado pela ausência de expedição de mandado de prisão por este
processo, como consta nas informações atualizadas do sistema Intinfo.
Aliás, como muito bem ressaltou
a d. Procuradoria de Justiça, o réu está custodiado por conta de outro
processo, conforme fls. 143 e 211/214, assim como pelo o que foi
afirmado pelo próprio apelante em juízo, a saber, que está preso por
roubo.
Assim, inviável expedir o alvará
de soltura em favor do réu, restando afastada a prejudicial arguida.
No mérito, a absolvição do
acusado é inatendível.
Narra a inicial que, nos dias 06 e
08 de novembro de 2016, na Rua das Rosas Brancas, no 230, nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
5
capital, RAFAEL RICARDO DE VASCONCELOS adquiriu, recebeu e
ocultou, em proveito próprio, o veículo Fiat/Gol 1000, de placas
CAK-0960, sabendo ser produto de crime anterior.
Segundo se apurou, no dia 06 de
novembro de 2016, por volta das 03:00 horas, na Rua Guanabara, no
25, na cidade de Campo Limpo Paulista/SP, Éverson da Silva e Willian
Paulo dos Santos, subtraíram, para proveito comum, o veículo acima
descrito, pertencente à vítima Regina Gaeta, fato registrado no B.O. no
4.095/2016.
Posteriormente, entre os dias 06 e
08 de novembro de 2016, Éverson conduziu o carro roubado até a casa
de RAFAEL, localizada na Rua das Rosas Brancas, no 230, na cidade de
Janiru/SP, e o vendeu ao apelante que, consciente da origem espúria do
veículo, adquiriu e ocultou o bem em sua residência, que foi
posteriormente localizado por policial civil.
A materialidade do crime restou
claramente comprovada, diante dos boletins de ocorrência de fls. 04/06
e 07/10, do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, do auto de
entrega de fls. 13/14, do laudo pericial do veículo de fls. 34/36, bem
como da prova oral coligida aos autos.
A autoria também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
6
O apelante, ouvido na polícia,
confirmou que adquiriu o veículo de Éverson, sendo que este lhe contou
que o bem era produto de roubo, mas não da região dos fatos. Informou
que comprou o carro por volta das 19:00 horas e, no dia seguinte, às
16:00 horas, os policiais apreenderam o automóvel, de modo que não
“conseguiu ver direito” o objeto espúrio (fls. 66). Em juízo, alterou sua
versão e negou a prática do delito, alegando que, naquela época, residia
com outro rapaz na casa dos fundos, chamado Éverson. Disse que o
citado veículo foi trazido ao local por este indivíduo, não tendo
qualquer relação com o carro. Ressaltou, por fim, que é perseguido
pelos policiais civis, porque tem “passagem” (mídia digital).
No entanto, a versão exculpatória
do réu restou totalmente isolada nos autos.
A vítima Regina Gaeta, em solo
judicial declarou que seu carro foi roubado pelo enteado de seu caseiro,
um rapaz chamado Everton ou Everson. Disse que o roubador era ex-
presidiário e, antes de subtrair o veículo mediante grave ameaça, ele
furtou vários bens de sua residência. Questionada sobre o acusado, nada
soube dizer (fls. 191).
O policial civil Raul Barbosa de
Oliveira, na fase administrativa, afirmou que, durante investigação
sobre uma quadrilha que cometia roubos pela região, recebeu denúncia
anônima, dando conta de que na residência do apelante havia um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
7
automóvel fruto de roubo. Disse que, ao chegar ao local indicado, foi
atendido por Patrícia, convivente do réu, e encontrou o carro descrito na
denúncia, confirmando a origem espúria deste (fls. 108). Em juízo,
repetiu integralmente sua narrativa e acrescentou que a testemunha
informou que o acusado chegou à residência do casal em posse do carro
(mídia digital).
Policiais exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para
desmerecer seu depoimento. E, ainda, não tinha motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto
nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento do agente civil:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para
invalidar o depoimento do policial, pois não se observa no presente
caso, qualquer intenção deliberada dele em prejudicar o apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
8
Também não parece plausível que
o agente da lei se daria ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-lo gratuitamente.
A informante Patrícia Barbosa
Teixeira, ouvida somente na Delegacia, pois não foi encontrada para
depor em juízo, declarou que, na época, convivia com o réu havia seis
anos e, dessa união, foram gerados dois filhos, indicando que sua
relação com o acusado é harmônica. Informou que, no dia dos fatos,
policiais civis foram até sua casa e, com sua autorização, adentraram à
garagem do imóvel, onde encontraram o carro descrito na denúncia, que
era produto de roubo. Detalhou que, no dia anterior, “Tininho” ofereceu
este automóvel ao apelante, que se interessou na compra, ficando
acordado o preço de R$3000,00, parcelado em dez vezes de R$300,00,
e que a documentação seria entregue posteriormente. Esclareceu, ainda,
que “Tininho” é apelido de Éverson da Silva e que não o conhecia (fls.
18).
As provas dos autos corroboraram
integralmente os fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar
em absolvição. Vejamos.
A vítima descreveu que seu
veículo foi roubado pela pessoa de Éverson e a informante Patrícia
apontou que seu companheiro, ora recorrente, adquiriu este mesmo
carro de Éverson, conhecido como “Tininho”, esmiuçando que o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
9
pagou a primeira parcela no valor de R$300,00.
Ademais,
tais
fatos
foram
confirmados pelo depoimento do policial civil ouvido em Juízo.
Ressalta-se que não se pode
presumir que a ação de policiais, investidos pelo Estado em função de
vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos
inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional da testemunha, pois
não teria qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa
ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse
desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
10
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É
assente nesta Corte o entendimento de
que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
11
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude
das
provas
produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de
que o depoimento de policiais pode
servir
de
referência
ao
juiz
na
verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido
em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos do agente civil que estão em sintonia com as demais
provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício
de que ele tenha sido mendaz ou tivesse qualquer interesse em
prejudicar o acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
12
Ora, o encontro do bem na
residência do acusado e os depoimentos do agente da lei e da
companheira do réu, aliados à versão extrajudicial deste, são provas
suficientes da autoria do delito.
Aliás, a negativa judicial de
RAFAEL restou totalmente isolada nos autos, uma vez que sua
companheira confirmou a compra do veículo, bem como indicou que
não conhecia Éverson, de modo que a narrativa de que o citado
automóvel pertencia a este, que morava naquele local, não persiste.
Destaca-se
que
o
crime
de
receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode
ser comprovado por indícios veementes de que o agente, como no caso
em questão, tem ciência da origem criminosa do bem e o mantém em
seu poder.
Assim, a prova do crime é
suficiente para caracterizar a conduta delitiva dolosa do réu, sendo
incontroverso que ele exerceu a detenção direta do bem, praticando o
delito de receptação tal como imputado na denúncia e reconhecido na r.
sentença recorrida.
A
propósito
o
entendimento
jurisprudencial sobre o peso dos indícios no crime de receptação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
13
“Apelação Criminal. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA - Caracterização A
aferição do dolo, na espécie, se extrai
do exame das circunstâncias e indícios
que envolvem a prática delituosa - A
prova é sutil e difícil, dai avultando a
importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria
conduta do agente - A jurisprudência
tem
reconhecido
que
a
posse
injustificada da "res" inverte o ônus da
prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade
pelo crime de receptação dolosa ao
agente que é surpreendido na posse de
bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito
do fato - Descabida, portanto, a
desclassificação para a modalidade
culposa - Recurso improvido. (Apelação
Criminal n. 99307025980900 - Registro
- 9a Câmara de Direito Criminal -
Relator: Antônio Sérgio Coelho de
Oliveira - 28/01/2010 - 8949)”.
“PROVA - Indícios - Receptação -
Valor: - Tratado-se de receptação, os
indícios adquirem especial e relevante
valor,
pois
o
crime
exige
a
clandestinidade para a sua realização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
14
não havendo, em regra, testemunhas. "
Apelação n" 1.342.065/3 - Jacupiranga
- 16" Câmara - Relator: Almeida
Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto n"
8.595) (TACrim - Ementário n° 48,
Dezembro/2003, pág. 27)”.
“Ementa: a absolvição em razão da
ausência de dolo - Descabimento -
Prova
segura
e
convincente
-
Materialidade e autoria demonstradas -
Os indícios revelados pelo conjunto
probatório e a ausência de justificativa
plausível quanto à posse dos bens,
demonstram que o acusado tinha plena
ciência
de
sua
origem
ilícita
-
Condenação
Mantida
-
Recurso
improvido.”
(TJSP

AP
0002987-21.2008.8.26.0360.
Relator:
Alexandre Almeida. 11a Câmara de
Direito Criminal. Data do julgamento:
18/01/2012).
Assim,
demonstrado
que
o
veículo era roubado e que o acusado tinha conhecimento deste fato, a
manutenção da condenação é medida que se impõe.
Esta é a posição deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
15
“Ementa: APELAÇÃO - Receptação -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO -
Impossibilidade: Flagrados em poder
dos objetos subtraídos da vítima, não
apresentaram versão plausível para
afastar
sua
responsabilidade,
bem
demonstrada no conjunto probatório e,
assim, inviável falar-se em absolvição
por
ausência
de
provas.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
CULPOSA
-
Descabimento: Demonstrada a ciência
sobre a ilicitude da posse, não se pode
falar
em
ausência
de
dolo
ou
desclassificação. Recurso não provido.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO E
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL - Impossibilidade: Diante
da vedação legal, impossível a fixação
inicial da modalidade aberta, bem como
a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos. Recursos não
providos.”
(TJSP

AP
0285544-26.2010.8.26.0000. Relator(a):
J. Martins. 15a Câmara de Direito
Criminal.
Data
do
julgamento:
15/12/2011).
Dessa
forma,
o
conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
16
primeiro grau.
As
penas
do
delito
não
comportam reparo porque foram fixadas de acordo com os parâmetros
previstos em lei, estão motivadas, individualizadas e adequadas à
hipótese dos autos.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi corretamente
reconhecida a agravante da reincidência (fls. 211), aumentando a
reprimenda do acusado em 1/6, que resultou em 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, que se tornou definitiva ante a
ausência de causas capazes de alterar a sanção.
Incogitável
alterar
o
regime
prisional inicial, uma vez que ele foi corretamente estabelecido na
modalidade fechada, pois o réu é reincidente e possui personalidade
voltada ao cometimento de crimes, conforme se depreende das certidões
de fls. 211/214, bem como pelo seu interrogatório, no qual confirmou
que está preso pela prática de um roubo.
E, ainda, a determinação do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
17
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
18
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela o
apelante não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, conforme
mencionado acima.
Ademais, sabe-se que o crime de
receptação estimula a prática de outros delitos patrimoniais, destacando-
se o furto, o roubo e até o latrocínio, infrações que tanto atormentam a
sociedade ordeira. O receptador não age com violência, é certo - donde
extraem alguns a conclusão de que o seu crime não é grave -, mas
recebe, adquire bem obtido muitas vezes de modo violento,
estimulando, com isso, o gatuno a “aperfeiçoar-se” e o assaltante a, no
mínimo, perseverar no seu negócio.
Assim,
incogitável
alterar
a
modalidade prisional inicial.
Por fim, impossível aplicar o
disposto no artigo 387, §2o do CPP, uma vez que o acusado respondeu
por estes autos em liberdade, conforme consta na r. sentença (fls. 234).
Além disso, entende este relator
que não é automática a aplicação do instituto da detração, em primeiro
lugar em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério
para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente
na falta de elementos subjetivos do acusado. A aplicação do instituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001167-66.2016.8.26.0301 -Voto no
19
não pode, pura e simplesmente, progredir de regime o condenado
levando-se em conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a
aplicação de qualquer outro critério.
Por tais razões, pelo meu voto,
afastada a preliminar, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR